Tribunal: TJDFT
Processo: 0755625-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0755625-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, que cumpre pena de 15 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pediu, em 22.10.25, autorização para o retorno à PDF IV, local em que se encontra seu irmão custodiado (mov. 81.1). Sustenta o impetrante que “sem razão específica para tanto – apenas remanejamento –, a PDF IV alocou o reeducando em tela para a PDF I. Ocorre que o sentenciado estava junto com seu irmão naquela unidade, Ronei da Silva Ribeiro (que ainda está na PDF IV). Ao separar ambos irmãos, para além do prejuízo afetivo de convívio, também surgiram encargos maiores do ponto de vista financeiro para a família, que agora precisa visitá-los em dias distintos” (ID 79601677, p. 2) Acrescenta que “os autos estão conclusos para decisão desde 27.10.2025, de modo que já se aproximam dois meses de espera tão somente para proferir um despacho a fim de determinar a remessa dos autos ao DEPEN. Com todas as vênias, embora se entenda a grande demanda da VEP/DF, não se justifica tamanha demora, sobretudo diante do quadro de prejuízos financeiro e afetivo aos reeducandos e à família” (ID 79601677, p. 2) Pede, em liminar, que se fixe prazo para que o juiz da execução decida o pedido formulado pela defesa (ID 75303449, p. 2). Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. O paciente requereu, em 22.10.25, seja autorizado a voltar a cumprir pena na PDF IV, local em que se encontra seu irmão custodiado (mov. 81.1). Em 26.10.25, o Ministério Público solicitou informações da Unidade Prisional sobre a viabilidade e conveniência da pretendida transferência, considerando aspectos de segurança e disciplina internas (mov. 84). Após manifestação do Ministério Público, a defesa pediu a remessa dos autos ao DEPEN, em 7.11.25, o que não foi feito até o momento (mov. 87). Decorrido mais de um mês, nenhuma providência quanto ao pedido do paciente foi tomada. Não pode o paciente ser prejudicado pela mora estatal. Defere-se, em parte, a liminar, para que a VEP examine, com urgência, os pedidos feitos pela defesa do paciente nos mov. 81.1 e 87. Comunique-se e requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES